Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1019413-38.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Ao que se extrai dos autos, o pedido de gratuidade formulado pelo Espólio de Salvador Martins foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais e da importância a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC.
Inconformado, o Espólio interpôs Recuso de Agravo Interno que foi desprovido, à unanimidade, pela Turma Julgadora, com aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, que foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
Publicado o Acórdão, o Autor juntou petição em que requereu a reconsideração do decisum, cujo pleito não foi conhecido, com a ordem de evolução de classe e a certidão do recolhimento devido, já que o Recurso de Agravo Interno não é dotado de efeito suspensivo (Id. 45287464).
O Recurso Especial, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, teve seu seguimento obstado pela Vice-Presidência desta Corte (Id. 53631455).
Inconformado, o Espólio de Salvador Martins interpôs Recurso de Agravo Interno em que pugnou pela retratação da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, ou que o Agravo fosse julgado pelo “colegiado competente”.
Em 13/03/2020, a Vice-Presidente manteve a decisão e determinou a remessa dos autos ao STJ, com fundamento no artigo 1.042, § 4.o, do CPC (Id. 61392467).
A Corte Superior determinou a baixa dos autos para apreciação e julgamento do Recurso de Agravo Interno, o qual não foi conhecido pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, por ser manifestamente incabível (Id. 78363482).
Posteriormente, o Espólio Autor interpôs Recurso de Agravo em Recurso Especial (Id. 83020475), que não foi conhecido pelo Ministro Humberto Martins, ante a manifesta intempestividade (Id. 93850988).
Em 02/08/2021, os autos vieram conclusos.
Ao que se extrai da narrativa, nenhum dos recursos posteriores à decisão que determinou o pagamento das custas iniciais e o recolhimento da importância de 5% (cinco) por cento do valor dado à Ação Rescisória foi dotado de efeito suspensivo.
Também não há notícia de que o Autor recolheu o valor devido.
Nessa esteira, tendo em vista que o pagamento das custas processuais e o recolhimento da importância a que alude o artigo o artigo 968, inciso II, do CPC, constituem pressupostos para o exame da petição inicial, esta Ação deve ser extinta com o consequente cancelamento da distribuição.
Com efeito, nos termos do artigo 290, do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
Ademais, de acordo com o artigo 968, § 3.o, a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II, do mencionado dispositivo.
Portanto, sem mais delongas, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, CPC, indefiro a inicial, julgo extinta a Ação Rescisória sem resolução do mérito e determino o cancelamento da distribuição.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora